Tribunal: TJSP
Processo: 2267375-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267375-73.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AMÉLIA
HELENA ROSSI ALMEIDA, ANESIO MENDES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES
DE OLIVEIRA, AVELINO DE MOURA JORGE, CLAUDIA DE LA RUA PIMENTEL,
DONATILIA VALÉRIO, GUSTAVO FERREIRA PIMENTEL, JOÃO BATISTA DE
BARROS e SILAS PEDROSO DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267375-73.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: AMÉLIA HELENA ROSSI ALMEIDA, ANESIO MENDES DOS
SANTOS, ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, AVELINO DE MOURA JORGE,
CLAUDIA DE LA RUA PIMENTEL, DONATILIA VALÉRIO, GUSTAVO FERREIRA
PIMENTEL, JOÃO BATISTA DE BARROS E SILAS PEDROSO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 120116
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão interlocutória que julgou desprovido a
impugnação.
Agrava o poupador buscando a reforma da decisão atacada, com o regular
andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls. 18), quedou-se o
mesmo inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de Processo
Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do
porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267375-73.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator